Tribunal: TJES
Processo: 5002452-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002452-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTEL DI MODENA

AGRAVADO: JAVE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PROVA UNILATERAL – AUSENCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Por força do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada na forma como requerida na ação originária exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Este eg. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que laudo técnico produzido de forma unilateral não é suficiente à demonstração dos requisitos para concessão da tutela antecipada.

3.
Hipótese concreta em que ambas as partes apresentaram laudos técnicos com conclusões antagônicas, o que reforça a imprescindibilidade da produção de prova pericial.

4.
Agravo interno prejudicado

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTEL DI MODENA
ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
JAVÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT
D
A
e
MONTE GARGANO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
visando à condenação das empresas rés à execução de todas as obras descritas no laudo de inspeção predial colacionado junto à inicial.

Preliminarmente, postulou que fosse a parte requerida compelida a realizar, em caráter de urgência e imediatamente, os serviços de correção, reparos e adequações de todas as anomalias classificada em grau de prioridade alto.

Por meio da decisão de id. 7443804, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os documentos que acompanham a inicial foram produzidos de forma unilateral, de modo que, considerando a irreversibilidade da medida, é fundamental oportunizar o contraditório à parte ré.

Irresignado, o condomínio agravante interpoôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que:
(I)
o
periculum in mora
restou evidenciado pelo laudo técnico apresentado, que atesta a necessidade de solução emergencial de anomalias e problemas estruturais que, por sua vez, colocam em risco a vida, saúde e integridade física dos moradores; e
(II)
a probabilidade do direito se evidencia pelo fato de que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da construtora/incorporadora está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor, de modo que, uma vez ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, resta caracterizado o
fumus
boni iuris
.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, entendo ser o caso de desprovimento do recurso, pelas razões que passo a expor.

De plano, cabe ressaltar que, por força do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada na forma como requerida na ação originária exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, verifica-se que a parte ora agravante sustenta a probabilidade do direito ao fundamento de que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da construtora/incorporadora está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor.

De fato, o artigo 12 do CDC estabelece que o construtor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos.

Ocorre que, para a subsunção do fato à norma, é preciso que se ateste a relação entre o dano e a ação ou omissão da construtora. Para tanto, a parte agravante trouxe aos autos o laudo técnico de inspeção predial produzido unilateralmente.

Nada obstante, em situações semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que laudo técnico produzido de forma unilateral não é suficiente à demonstração dos requisitos para concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO – REALIZAÇÃO DE OBRAS E REPAROS POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que indeferiu o pedido incidental de tutela provisória de urgência. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: A tutela provisória de urgência de natureza antecipada pode ser requerida de modo incidental a qualquer tempo, já que não se sujeita à preclusão temporal, tendo o juízo de origem analisado a falta dos requisitos do artigo 300 do CPC, não há que se falar em supressão de instância. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Os pedidos da exordial devem ser interpretados de forma lógico-sistemática sem configurar julgamento extra petita, sendo que na petição inicial a causa de pedir tangencia amplamente os vícios na construção e nas instalações elétricas do condomínio. 4. Mérito:
Os laudos unilaterais não clarificaram cabalmente a responsabilidade das agravadas por vícios na construção, sendo imprescindível a elaboração de estudo pelo expert do juízo para averiguar se as anomalias não decorrem da falta de manutenção do condomínio e da depreciação natural pelo uso e pelo tempo.
5. Recurso conhecido e improvido. (AC 5008928-84.2022.8.08.0000, TJES, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 23/03/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CORREÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal. 2) Na incorporação contratada pelo regime de administração, ao incorporador cabe a promoção do empreendimento com administração da sua execução, enquanto a responsabilidade pelo custo integral da obra fica a cargo dos adquirentes das unidades condominiais (art. 58 da Lei 4.591/64), mediante condomínio, e em que pese seja regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1.006.765/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/03/2014, DJe 12/05/2014). 3)
A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, e irreversibilidade da medida, requisitos exigidos pelo artigo 300 , do CPC/15 e ausentes na hipótese, devendo ocorrer a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava o imediato reparo de supostos vícios de construção do imóvel, medida que se impõe, especialmente diante da irreversibilidade da tutela pretendida e quando constatada a necessidade de indispensável dilação probatória, sob o crivo do contraditório, ainda não ocorrida nos autos de origem
. 4) Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (AC 5004629-98.2021.8.08.0000, TJES, 3ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 18/08/2022).

Outrossim, as empresas agravadas também apresentaram laudo técnico nestes autos (id. 7733266), do qual se extrai a seguinte conclusão:

Verificamos que no
Laudo de Inspeção Predial do condomínio
imputou alguns serviços de
responsabilidade da construtora
, mesmo estando evidente
a ausência das manutenções
nos sistemas construtivos por parte do condomínio e que
as garantias já estão expiradas
.

Constatamos que os itens imputados pelo condomínio como de responsabilidade da construtora,
não receberam, por parte do condomínio, as manutenções preventivas
conforme o manual entregue quando da instalação do condomínio e norma técnica vigente.

[...]

Concluímos que, atualmente,
nenhuma anomalia e falta de manutenção existente no Ed. Castel di Modena compromete a solidez, segurança e condições de habitabilidade, sendo, entretanto, necessário a implantação do Plano de Manutenção por parte do condomínio.

Por todo exposto,
concluímos que os itens
constantes do laudo do condomínio
não são de responsabilidade da construtora
, ou por estarem
fora da garantia
ou por
inexecução das manutenções
de responsabilidade do condomínio.

Sendo assim, a existência de laudos técnicos com conclusões antagônicas reforça a imprescindibilidade da produção de prova pericial que, como já consignado na decisão de id. 7753758, está em vias de ser realizada, já tendo sido nomeado perito e apresentados quesitos nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo condomínio agravante (Processo nº 5035583-51.2023.8.08.0035).

Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, entendo que agiu com acerto o juízo do primeiro grau ao indeferir o pedido liminar, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Por tais razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.